Tribunal: TJES
Processo: 5000157-83.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-83.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIERME RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A súmula 269, do c. STJ, dispõe que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes, mesmo se condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos e mesmo que as circunstâncias judiciais lhes sejam favoráveis. Além disso, a própria alínea “c”, do § 2º, do art. 33, do CP, dispõe que o condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá desde o início cumprir a pena em regime aberto, desde que não seja reincidente.

2. Na hipótese, embora a pena definitiva tenha sido arbitrada em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, o acusado é reincidente, razão pela qual estando devidamente fundamentada, a decisão de primeiro grau, encontra-se respaldada pela lei e pela jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000157-83.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIERME RODRIGUES
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JULIERME RODRIGUES
, em face da sentença de id. 8592600, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
roubo tentado
(artigo 157,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões de id. 8592613, a defesa do apelante requer,
tão somente
, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 20 de dezembro de 2023, no bairro Muquiçaba, no município de Guarapari, o apelante tentou subtrair o dinheiro do caixa da loja e o celular da vítima Crystynne Nunes dos Santos, mediante violência e grave, simulando estar armado e dizendo para a vítima que se não lhe entregasse os bens a mataria.

Consta, que diante da negativa da ofendida, o acusado tentou pegar a força o aparelho celular que estava no bolso de sua calça, momento em que desferiu um soco contra o rosto da vítima, que passou a gritar por ajuda.

Nesse momento, o acusado empreendeu fuga em direção a um supermercado, sendo imobilizado pelos seguranças do local e, posteriormente, preso em flagrante.

O apelante não se insurge quanto a autoria e a materialidade delitiva, razão pela qual, restando estas cabalmente demonstradas, passo à análise da tese defensiva.

Com relação ao pedido de fixação de regime inicial mais brando
, destaco que a
súmula 269, do c. STJ
, dispõe que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes, mesmo se condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos e mesmo que as circunstâncias judiciais lhes sejam favoráveis.

Além disso, a própria alínea “c”, do § 2º, do art. 33, do CP, dispõe que o condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá desde o início cumprir a pena em regime aberto, desde que não seja reincidente.

Na hipótese, embora a pena definitiva tenha sido arbitrada em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, a Magistrada, acertadamente, determinou que o início do cumprimento da pena se dê no regime semi-aberto, uma vez que o acusado é reincidente.

Assim, uma vez que devidamente fundamentada, a decisão de primeiro grau, encontra-se respaldada pela lei e pela jurisprudência, razão pela qual a
mantenho
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.